Tribunal: TJES
Processo: 5013473-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013473-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EGON HENRIQUE DE SOUZA LOPES

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
AMEAÇA, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADA, ESTELIONATO E EXTORSÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
GRAVIDADE CONCRETA D
AS CONDUTAS
.
REITERAÇÃO CRIMINOSA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP), invasão de dispositivo informático qualificada (art. 154-A, §3º, CP), estelionato (art. 171, CP, por cinco vezes), e extorsão (art. 158, CP), todos, na forma do concurso material (art. 69, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Segundo o Ministério Público, entre os anos de 2023 e 2024, o paciente, em comunhão de vontades com duas corrés, teria praticado diversos crimes com a finalidade de obter vantagem ilícita em prejuízo de vítimas com quem possuía vínculos familiares por afinidade. Utilizando-se da confiança da ex-companheira, o paciente teria acessado dispositivos eletrônicos dela, da ex-sogra e da ex-tia, instalando aplicativos espiões, promovendo movimentações bancárias irregulares e comercializando documentos falsificados, como diplomas e laudos médicos. Também teria ameaçado divulgar imagens íntimas da ex-companheira para forçá-la a entregar valores ou um veículo, além de causar prejuízos patrimoniais e emocionais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa; (2) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
pedido de reconhecimento de excesso de prazo
, verifica-se que não há constrangimento ilegal. A denúncia foi recebida em 06/09/2024, e a audiência de instrução iniciou-se em 15/04/2025. O feito está em curso, com providências pendentes de saneamento e manifestação do Ministério Público quanto à possibilidade de acordo de não persecução penal para corrés. A razoável duração do processo deve ser analisada à luz da complexidade do caso, número de réus e diligências processuais.

O
pedi
do de revogação da prisão preventiva
também não merece acolhimento. A decisão que decretou a prisão apresenta fundamentação concreta, especialmente quanto à necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade das condutas imputadas, do risco de reiteração criminosa e da possível coação das vítimas, já ameaçadas no curso dos fatos.

O
pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319) revela-se inviável no momento. A gravidade dos fatos, a sofisticação da atuação criminosa e o risco concreto à segurança das vítimas evidenciam a insuficiência de medidas alternativas para assegurar a eficácia da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013473-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EGON HENRIQUE DE SOUZA LOPES
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
E
GON HENRIQUE DE SOUZA LOPES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP), invasão de dispositivo informático qualificada (art. 154-A, §3º, CP), estelionato (art. 171, CP, por cinco vezes), e extorsão (art. 158, CP), todos, na forma do concurso material (art. 69, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, entre os anos de
2023 e 2024
, o paciente, em comunhão de vontades com outras duas corrés, praticou uma série de delitos, visando
obtenção de vantagem ilícita
, em prejuízo de diversas vítimas, notadamente membros de sua então família por afinidade.

Conforme os autos, o paciente utilizava o vínculo afetivo com
Déborah Dellabianca Bento
– com quem foi casado – para ter acesso a informações e dispositivos eletrônicos pertencentes à própria Déborah, sua genitora (
Neuzinete Dellabianca Araújo Bento
)
e sua tia (
Neusa Dellabianca Araújo
), todas vítimas da empreitada criminosa.

Consta que o paciente, utilizando-se de meios fraudulentos, teria invadido dispositivos informáticos das vítimas, instalado aplicativos espiões e obtido acesso remoto não autorizado, por meio dos quais realizou transferências bancárias e movimentações financeiras para contas de suas comparsas. Em alguns casos, ele próprio figurava como beneficiário indireto. Além disso, há relatos de que o paciente teria ameaçado Déborah por meio de mensagens intimidatórias, exigindo-lhe o pagamento de quantia em dinheiro, ou a entrega de um veículo, sob a condição de não divulgar fotografias íntimas da vítima.

O paciente também é acusado de promover, por meio da internet, a venda de diplomas, certificados falsos e documentos médicos adulterados, utilizando carimbos e assinaturas de terceiros, inclusive da própria companheira, sem qualquer autorização.

A peça acusatória destaca a complexidade da empreitada criminosa, a pluralidade de condutas e a sofisticação dos meios utilizados. A denúncia descreve com riqueza de detalhes, que os crimes não se limitaram ao ambiente doméstico, mas extrapolaram, atingindo terceiros e instituições bancárias, além de gerar expressivo prejuízo financeiro e abalo emocional às vítimas envolvidas.

Feitas essas considerações, passo à análise das matérias apresentadas no
habeas corpus.

Em relação ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa do paciente na ação penal originária,

o entendimento predominante no S
TJ,
é no sentido de que não se

caracteriza constrangimento ilegal pela mera soma aritmética dos prazos processuais. A verificação da razoabilidade do tempo de tramitação processual, deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da causa, o número de réus, e as diligências necessárias à elucidação dos fatos.

Da leitura das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, extrai-se que a denúncia foi oferecida em 03/09/2024 e recebida em 06/09/2024, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. A audiência de instrução ocorreu em 15/04/2025, com oitiva da vítima, sendo o feito, posteriormente, chamado à ordem para saneamento, diante de questões suscitadas pela defesa de uma corré. Em 25/07/2025, foi
indeferido novo pedido de liberdade
formulado pela defesa técnica do paciente, mantendo-se a prisão, e determinada remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação sobre acordo de não persecução penal em relação às corrés.

Portanto, os autos demonstram que a
ação penal se encontra em tramitação regular
, com instrução parcialmente iniciada e providências pendentes de saneamento, de modo que não há nenhum indício de que o magistrado de 1ª instância esteja se mostrando negligente na condução do feito.

Outrossim, insta salientar que o presente caso é de natureza peculiar (feito complexo), contando com pluralidade de denunciados, de crimes e testemunhas, sem perder de vista a necessidade de inúmeras diligências investigativas, sendo forçosa a atenta apuração do arcabouço probatório colacionado nos autos processuais.

Desse modo, não vislumbro o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

Quanto a custódia cautelar, após
análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, percebo que ela se encontra devidamente fundamentada, com base na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, especialmente diante da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas por ele, e de sua possível reiteração delitiva.

De fato, a liberdade do paciente é extremamente comprometedora às vítimas, eis que ameaçou sua ex-companheira, além de constrangê-la, mediante grave ameaça, a entregar-lhe um carro ou a quantia de R$ 10.000,00 reais, caso contrário, publicaria nas redes sociais fotografias em que ela estava nua, além de ameaçar os familiares dela e causar-lhes extenso prejuízo patrimonial.

O
modus operandi
indica que solto, o paciente pode dar continuidade a atividade criminosa, trazendo mais preocupação à coletividade, além de criar embaraços à instrução processual e à aplicação da lei penal.

Por fim, q
uanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
constata-se que,
diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta dos delitos
, tais medidas se mostram
inadequadas e insuficientes
neste momento processual, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.